Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1.006 DO STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS. NOVO MARCO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela reeducanda em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual, embora tenha deixado de homologar a prática de falta grave e de declarar a perda dos dias remidos, em razão da prescrição da falta grave, fixou a data da sua prática como marco para a obtenção de novos benefícios executórios.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se, diante da ausência de homologação da falta grave em razão da prescrição, é possível considerar a sua data como marco interruptivo, ou se deve prevalecer a data da última falta grave efetivamente homologada.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal prevê que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.006 dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp 1.753.509/PR), firmou entendimento de que a unificação de penas não autoriza, por si só, a alteração da data-base para novos benefícios. Considerou inadmissível a alteração quando o crime superveniente já tiver sido reconhecido como falta grave e seus efeitos computados na execução.
5. No caso, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1.006, pois não houve reconhecimento da falta grave nem produção de efeitos disciplinares na execução, uma vez que a infração disciplinar foi atingida pela prescrição.
6. A prática de crime doloso no curso da execução da pena permite a alteração da data-base para a análise de novos benefícios executórios, ainda que a falta grave correspondente não seja homologada, em virtude da prescrição.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.